Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730357-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738796-73.2025.8.07.0001, que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento e arquivamento dos autos. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR, cujo objeto é a cobrança dos honorários de sucumbência fixados em seu favor nos autos no 0730552-92.2024.8.07.0001 (ID 243867833) e majorados em sede de apelação (ID 243867835). A Lei no 15.109/25 incluiu o artigo 82, § 3o, no Código de Processo Civil, dispensando o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Todavia, o dispositivo legal acima exposto se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o artigo 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”1. A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao artigo 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme artigos 93, 96, inciso II, e 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020 – grifos acrescidos). Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não possuem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADI 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859/RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no artigo 14, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no artigo 151, inciso III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o artigo 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento do pedido e remessa dos autos ao arquivo definitivo. Prazo: 5 (cinco) dias.” O agravante, advogado e parte exequente, ajuizou cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor nos autos do processo no 0730552-92.2024.8.07.0001, no valor de R$ 5.961,42. A decisão agravada afastou a aplicação do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “A decisão do Juízo a quo ao afastar a aplicação do referido dispositivo legal sob o argumento de inconstitucionalidade em controle difuso, sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, viola a presunção de constitucionalidade das leis.” Acrescenta ainda “A manutenção da decisão agravada, que impõe o recolhimento das custas, cria um obstáculo desnecessário ao prosseguimento da execução de um crédito de natureza alimentar, em contrariedade aos princípios da celeridade processual e do acesso à justiça.” Alega que a norma impugnada não trata de isenção, mas de postergação do pagamento das custas, a serem suportadas pela parte vencida ao final do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, dispensando o recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do recurso. Recolheu preparo (ID 74367445). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o agravante invoca a aplicação do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispõe: “O advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais nas ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.” Contudo, a constitucionalidade do referido dispositivo tem sido objeto de controvérsia, especialmente quanto à sua compatibilidade com os arts. 96, II, e 99 da Constituição Federal, que reservam ao Poder Judiciário a iniciativa legislativa sobre matéria relativa à organização e funcionamento dos serviços forenses, inclusive custas judiciais. A discussão envolve, ainda, a aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e o princípio da isonomia tributária. A decisão agravada, ao afastar a aplicação do dispositivo legal com base em controle difuso de constitucionalidade, não é isolada. A matéria demanda análise mais aprofundada, inclusive pelo colegiado, dada sua complexidade e repercussão institucional. Ademais, não se verifica, neste momento, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. As custas processuais no âmbito deste Tribunal são de valores módicos e não configuram, por si sós, óbice intransponível ao exercício do direito de ação, inclusive, nota-se que o recorrente recolheu preparo deste recurso. Frise-se que, eventual acolhimento do recurso garantirá ao agravante o ressarcimento das despesas processuais, que integram o crédito exequendo. Assim, ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela recursal, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator